Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-92.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURAL. REJEIÇÃO. DEVER DE SUSTENTO. FIXAÇÃO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Não há inovação recursal quando a matéria reputada inédita foi suscitada por diversas vezes ao longo da marcha processual.
2. A fixação de alimentos deve respeitar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a garantir condições dignas para a manutenção do alimentando.
3. Há constatação de ganhos do alimentante, o qual não logrou êxito em comprovar o alegado comprometimento de sua renda.
4. Verifica-se a capacidade do genitor para contribuir com o pagamento das despesas das filhas de acordo com o percentual fixado na origem, bem como a necessidade das alimentandas em recebê-los.
5. Ausente comprovação da incapacidade financeira do alimentante, gastos incompatíveis com a obrigação estipulada ou a existência de despesas extraordinárias aptas a comprometer a sua subsistência, afigura-se escorreita a pensão alimentícia, não é hipótese de acolhimento de demanda revisional.
6. Recurso não provido.